Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se do OFÍCIO Nº 502/2024/NUJUR-CG/DIPF-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN/MJ, datado de 11/6/2024, do Diretor Substituto da Penitenciária Federal em Campo Grande, DENNIS WILBER RODRIGUES DA SILVA.



    Informa o expediente acerca da Reunião de apresentação do Plano de Trabalho agendada pela Conselho de Ética para o custodiado JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e que “o referido ato foi marcado por aquela Conselho para ocorrer na data do dia 12 de Junho de 2024, às 11h (horário de Brasília), podendo ser o referido custodiado apresentado de modo virtual, via link remetido e constante no e-mail encaminhado através da Secretaria do Conselho de Ética”.



    Requer, assim, autorização para a apresentação do custodiado JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no ato requerido pela CCJC. 



    É o breve relato.



    Verifico que tramita no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados o Processo nº 4/2024, referente à Representação nº 4/2024, em desfavor do Deputado Federal CHIQUINHO BRAZÃO.



    Efetivamente, nos termos do art. 9º, § 5º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, o Deputado representado deverá ser intimado de todos os atos praticados pelo Conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do processo. 



    Diante do exposto, para evitar qualquer prejuízo ao exercício do amplo direito de defesa do parlamentar, AUTORIZO a adoção, pelo Diretor da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, em suas próprias dependências, das providências necessárias à participação do parlamentar nas reuniões pertinentes do Conselho de Ética, por videoconferência. 



    O custodiado poderá ser acompanhado por seu advogado.



    Dê-se ciência imediata ao Excelentíssimo Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Deputado Federal LEUR LOMANTO JÚNIOR, e ao Diretor da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, inclusive pelas vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente